Tribunal: TJSP
Processo: 0008046-24.2015.8.26.0625
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
1-) Apelação criminal. Provimento parcial do recurso defensivo, para excluir os maus antecedentes, sem reflexo na pena-base, reconhecendo-se a confissão.
2-) Na r. sentença enfrentou-se todas as questões postas pela Defesa. Inexiste nulidade.
3-) Materialidade delitiva e autoria estão comprovadas pela prova oral, documentos e perícia existentes nos autos. Pode-se atribuir o furto, durante

Ementa:
1-) Apelação criminal. Provimento parcial do recurso defensivo, para excluir os maus antecedentes, sem reflexo na pena-base, reconhecendo-se a confissão.
2-) Na r. sentença enfrentou-se todas as questões postas pela Defesa. Inexiste nulidade.
3-) Materialidade delitiva e autoria estão comprovadas pela prova oral, documentos e perícia existentes nos autos. Pode-se atribuir o furto, durante repouso noturno, com rompimento de obstáculo e escalada, ao apelante.
Não há estelionato, engodo para obtenção de vantagem ilícita, existiu furto, de dinheiro e cheques, com apropriação e circulação das cártulas. Para esse crime, não se cogita de qualquer perdão judicial.
4-) Inexiste crime de bagatela. O valor do prejuízo inicial foi de R$ 1.650,00, aferível no momento da consumação do crime, da subtração, da inversão a posse dos bens, por ser tratar de crime instantâneo.
5-) A pena sofre pequena alteração. Na primeira fase, a pena-base pode ficar 1/6 acima do mínimo legal, embora não haja antecedentes criminais ruins (fls. 294/295 – inexiste condenação com trânsito em julgado), há duas qualificadoras, uma delas pode ser circunstância judicial desfavorável, tendo-se dois (2) anos e quatro (4) meses de reclusão e onze (11) dias-multa. Na segunda fase, pela confissão, Súmula 545 do ESTJ, atenuo a pena, ficando ela em dois (2) anos de reclusão e dez (10) dias-multa (Súmul 231 do STJ). Na terceira fase, inexistem causas de diminuição. Pelo repouso noturno, aumento a pena de 1/3, chegando-se a dois (2) anos e oito (8) meses de reclusão e treze (13) dias-multa. A pena é final, pois mais nada a altera. Cada dia-multa fica no mínimo legal, pela condição insatisfatória econômica.
6-) O regime inicial da pena corporal seria o aberto. O crime praticado é sem violência ou grave ameaça, sendo o apelante primário e de bons antecedentes, incide o art. 33, § 2o, alínea "c", do Código Penal. A pena corporal, tendo em vista a incidência do art. 44, § 2o, do Código Penal, pode ser substituída tal qual estabelecido.
7-) Ela será substituída por duas penas restritivas de direitos, quais sejam, prestação de serviços à comunidade ou entidades públicas, por igual prazo da condenação, de acordo com o art. 44, § 3o, do Código Penal, com fiscalização pelo Juízo da Execução (art. 55 do Código Penal) e prestação pecuniária, 1 salário mínimo vigente, à entidade pública ou privadas, com destinação social, a ser indicada no Juízo da Execução.
8-) Recurso solto (fls. 340). Não é necessário decidir-se sobre possível libertação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000372328
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0008046-24.2015.8.26.0625, da Comarca de Taubaté, em que é apelante DIOGO
FERNANDES GOMES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento parcial ao recurso, redimensionando-se a pena para dois (2) anos e oito
(8) meses de reclusão e treze (13) dias-multa, subsiste no mais a r. sentença, por seus
próprios e jurídicos fundamentos. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente) e PAIVA COUTINHO.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
TETSUZO NAMBA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008046-24.2015.8.26.0625 -Voto no 2392
2
VOTO No 2392
Apelação Criminal no 0008046-24.2015.8.26.0625
Comarca: 2a Vara Criminal de Taubaté
Juíza de Direito: doutora Fernanda Teixeira Salviano da Rocha
Apelante: Diogo Fernandes Gomes
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Ementa:
1-) Apelação criminal. Provimento parcial do recurso defensivo, para excluir os
maus antecedentes, sem reflexo na pena-base, reconhecendo-se a confissão.
2-) Na r. sentença enfrentou-se todas as questões postas pela Defesa. Inexiste
nulidade.
3-) Materialidade delitiva e autoria estão comprovadas pela prova oral,
documentos e perícia existentes nos autos. Pode-se atribuir o furto, durante repouso noturno,
com rompimento de obstáculo e escalada, ao apelante.
Não há estelionato, engodo para obtenção de vantagem ilícita, existiu furto, de
dinheiro e cheques, com apropriação e circulação das cártulas. Para esse crime, não se cogita
de qualquer perdão judicial.
4-) Inexiste crime de bagatela. O valor do prejuízo inicial foi de R$ 1.650,00,
aferível no momento da consumação do crime, da subtração, da inversão a posse dos bens,
por ser tratar de crime instantâneo.
5-) A pena sofre pequena alteração. Na primeira fase, a pena-base pode ficar
1/6 acima do mínimo legal, embora não haja antecedentes criminais ruins (fls. 294/295 –
inexiste condenação com trânsito em julgado), há duas qualificadoras, uma delas pode ser
circunstância judicial desfavorável, tendo-se dois (2) anos e quatro (4) meses de reclusão e
onze (11) dias-multa. Na segunda fase, pela confissão, Súmula 545 do ESTJ, atenuo a pena,
ficando ela em dois (2) anos de reclusão e dez (10) dias-multa (Súmul 231 do STJ). Na
terceira fase, inexistem causas de diminuição. Pelo repouso noturno, aumento a pena de 1/3,
chegando-se a dois (2) anos e oito (8) meses de reclusão e treze (13) dias-multa. A pena é
final, pois mais nada a altera. Cada dia-multa fica no mínimo legal, pela condição
insatisfatória econômica.
6-) O regime inicial da pena corporal seria o aberto. O crime praticado é sem
violência ou grave ameaça, sendo o apelante primário e de bons antecedentes, incide o art.
33, § 2o, alínea "c", do Código Penal. A pena corporal, tendo em vista a incidência do art. 44,
§ 2o, do Código Penal, pode ser substituída tal qual estabelecido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008046-24.2015.8.26.0625 -Voto no 2392
3
7-) Ela será substituída por duas penas restritivas de direitos, quais sejam,
prestação de serviços à comunidade ou entidades públicas, por igual prazo da condenação,
de acordo com o art. 44, § 3o, do Código Penal, com fiscalização pelo Juízo da Execução (art.
55 do Código Penal) e prestação pecuniária, 1 salário mínimo vigente, à entidade pública ou
privadas, com destinação social, a ser indicada no Juízo da Execução.
8-) Recurso solto (fls. 340). Não é necessário decidir-se sobre possível
libertação.
I Relatório em acréscimo ao de fls. 326/327
O apelante, Diogo Fernandes, foi condenado à pena de três (3) anos, um (1)
mês e dez (10) dias de reclusão, regime inicial aberto, e quatroze (14) dias-multa, no
valor unitário mínimo, substituída a corporal por duas penas restritivas de direitos, quais
sejam, prestação de serviços à comunidade ou entidades públicas, por igual prazo da
condenação, e prestação pecuniária, 1 salário mínimo vigente, a entidade pública ou
privada com destinação social, indicada no Juízo da Execução, como incurso no art. 155,
§§ 1o e 4o, incisos I e II, do Código Penal, porque em 5.7.2014, de madrugada, nas
dependências da "Renovale Recauchutagem", da Rua Osvaldo de Andrade Junqueira, 67,
Jaboticabeira, Taubaté, subtraiu, para si, mediante rompimento de obstáculo (arrombou a
porta do escritório) e escalada (transpôs um alto muro), R$ 90,00 em dinheiro e 5
cheques no valor total de R$ 2.132,00, representado por P. Z., sendo que o apelante foi
funcionário da empresa, sendo demitido cerca de 2 semanas antes do delito. Depois,
repassou as cártulas em diversos locais, possibilitando sua identificação: consultório
odontológico de Marta Gama Silva, onde era pedreiro, entregou um cheque de R$
300,00, compensado e valor dado a ele; pagou parte de um serviço na loja K2Sound, de
R$ 287,00.
Nas razões de apelação foi sustentado a) não houve enfrentamento de todas
as questões das alegações finais; b) deve haver absolvição pelo princípio da
insignificância; c) houve furto simples e d) incidência da confissão e do perdão judicial
(fls. 352/365).
Contrarrazões a fls. 372/376, requerendo a manutenção da r. sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008046-24.2015.8.26.0625 -Voto no 2392
4
Houve trânsito em julgado para o Ministério Público em 21.10.2019 (fls.
378).
O parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é pelo não acolhimento do
apelo (fls. 384/392).
II - Fundamentação
Não há qualquer nulidade.
A r. decisão de Primeiro Grau enfrentou todas os argumentos insertos nos
memoriais defensivos. Ademais, colocou os motivos de fato e jurídicos para se chegar na
condenação do apelante.
O apelo comporta parcial acolhimento, respeitando entendimento da douta
Magistrada.
A materialidade delitiva foi comprovada pelos boletim de ocorrência de fls.
10/11, auto de exibição e apreensão de fls. 20/21 e prova produzida em contraditório,
subtraiu-se bens com valores econômicos.
A autoria é atribuível ao apelante.
No distrito, confessou que praticou o crime. Seu patrão, "Alemão",
destratou-o e não reconhecia seu trabalho. Resolveu, então, duas semanas depois de ter
sido demitido, dar prejuízo a ele, pois ficou nervoso. Ele ficou-lhe devendo 5 meses de
ressarcimento. No dia, entrou de madrugada, arrombou a porta do escritório, pegou R$
90,00 em dinheiro e cheques de clientes. Repassou as cártulas para comerciantes. Deu
um cheque de R$ 300,00 para sua dentista, Marta. Deu dois cheques, de R$ 287,00 e R$
286,00 para a K2 Sound. Está arrependido. Quer ressarcir a K2 (fls. 22/24).
Em juízo, confessou parcialmente os fatos. Não pulou o muro e não
destruiu qualquer obstáculo, tampouco adentrou de madrugada. disse não pulado o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008046-24.2015.8.26.0625 -Voto no 2392
5
muro. Havia uma entrada no fundo, que tinha um portão. Era mantido só com uma mola.
Empurrou e levantou a trava. Entrou normal, com os cachorros, que foram atrás dele
normalmente. Forçou a porta. Não deu chute, não quebrou. Foi para pegar o dinheiro que
ele estava devendo. Pegou noventa reais e cinco cheques. Ele devia mil reais. Fizeram
uma produção maior em menos pessoas e ele disse que daria uma comissão, mas não
deu. Chegaram mais cedo porque tinha jogo do Brasil. Já tinha sido mandado embora,
estava fazendo "bico", mas discutiram e ele disse que não o queria mais lá. Não quis
fazer o acerto da comissão. Falou que não era obrigado. Ficou desempregado. Eram
16h30 quando entrou lá. Era um sábado, final de semana. Era ele quem tratava dos
cachorros. Deu um cheque para Marta de trezentos reais e pediu para Marta trocar. O do
som voltou, foi lá e pagou. O da tatuagem voltou, eram 282, algo assim, pagou. Os
outros dois não chegou a dar em lugar algum. Atualmente só faz "bicos". Está
arrependido.
É inquestionável a retirada de valores da empresa. O apelante admitiu.
Todavia, prova-se, igualmente, que ocorreu o rompimento de obstáculo, escalada,
de madrugada.
A vítima Paulo declarou ter o apelante trabalhado em sua empresa. Não
seguia as regras da empresa, então foi despedido, mas voltou lá e "roubou". Ele invadiu e
arrombou a porta do escritório com chute. Levou cheques, alguns provados pelas pessoas
que receberam, negócio de som, tatuagem. Levou dinheiro. Ele pulou, porque são quatro
portas. O muro é baixo e tinha uma passagem. O cachorro conhecia ele e ele jogou pão
para o cachorro. O muro que ele pulou não dá dois metros. Anotam os emitentes do
cheques. Ligaram para os donos dos cheques e pediram para sustar. Como voltou, os
donos avisaram onde estavam. Um estava no Moicano, onde ele fez tatuagem. Ele não
recebeu até hoje. O recorrente comprou material de som de carro no centro da cidade e
pagou com um desses cheques. Lembra-se de uma dentista, uma moça que ajudou muito
ele e ele roubou ela também, Marta. Seu prejuízo foi de noventa reais. Os donos dos
cheques pagaram-no, porque foram sustados. Seu prejuízo foi moral, porque ele alegou
para o investigador que não recebeu, mas recebeu tudo que lhe era devido.
“Em sede de crimes patrimoniais, especialmente aqueles cometidos na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008046-24.2015.8.26.0625 -Voto no 2392
6
clandestinidade, presentes apenas os agentes ativo e passivo da infração, o
entendimento que segue prevalecendo, sem qualquer razão para retificações, é no
sentido de que, na identificação do autor, a palavra da vítima é de fundamental
importância” (TACRIM Ap. 440.643-6 8a Câmara j. 23.07.86 Rel. Juiz Canguçu
de Almeida, v. u., JUTACRIM 91/407). “Não há desmerecer o valor da palavra da
vítima: ao revés, sua condição de protagonista do evento delituoso é a que a credencia,
sobre todos, a discorrer das circunstâncias dele. “Tão só em casos excepcionais, de
manifesta contravenção da verdade sabida, será lícito opor restrições ao teor de suas
palavras. No geral, a palavra da vítima é a primeira luz que afugenta as sombras sob
que se pretende abrigar a impunidade” (TACRIM Ap. n° 1.047.937/5, Rel. : Juiz
Carlos Biasotti).
A testemunha Clidecir disse que fez o relatório, mas não se recorda da
investigação. Lembra-se que tinha filmagem.
Vasseni disse que estava começando uma loja, o apelante passou um
cheque, que foi devolvido, foi parar na delegacia. Foi Diogo quem entregou o cheque. Na
delegacia constou que o cheque era furtado. Diogo foi lá e pagou, eram cerca de
duzentos reais. Essa testemunha já tinha reconhecido o apelante como a pessoa que
recebe serviços e pagou com cheque de terceiro (fls. 17/19.
Marta, dentista do apelante, disse que Paulo procurou-a no consultório,
porque soube que aconteceu com ela. O recorrente furtou dois cheques dela. Sempre
descontava cheque para ele. Passava cheques de terceiros. Ocorreu de pagar um valor
para o réu e esse cheque voltar e Paulo dizer que o cheque era furtado de seu
estabelecimento. Diogo não a procurou para devolver o dinheiro.
As testemunhas confirmam a investigação do apelante, entrega de
cheques, um devolvido, outro que o próprio ofendido disse que era furtado.
Houve rompimento de obstáculo e escalada tal qual descrito na peça
acusatória.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008046-24.2015.8.26.0625 -Voto no 2392
7
O ofendido informou que houve ultrapassagem de um muro e quebramento
da porta o escritório. O local não foi preservado, todavia, a funcionária Raissa disse que
teria ocorrido a escalada do muro lateral, de aproximadamente 2,80 metros,
possibilitando o ingresso do recorrente no interior do galpão de trabalho e,
posteriormente, o acesso ao escritório, cuja porta de madeira apresentava-se fraturada na
região da fechadura, danos esses compatíveis com ações contundentes e orientadas no
sentido de fora para dentro (fls. 38/39).
Pode o repouso noturno elevar a pena no furto qualificado, pois, tal qual
na forma simples, existe maior possibilidade de êxito na empreitada criminosa, em razão
da menor vigilância do bem, mais vulnerável à subtração. Precedentes (AgRg no REsp
1726761/SC – T5 – Quinta Turma – Rel. Min. Jorge Mussi – J. 19.11.2019 – DJe
3.12.2019; AgRg no REsp 1787456/SC – T5 – Quinta Turma – Rel. Min. Félix Fischer –
J. 6.6.2019 – DJe 11.6.2019; HC 456927/SC – T6 – Sexta Turma – Relatora Ministra
Laurita Vaz – J. 12.3.2019 – DJe 28.3.2019; AgInt no REsp 1776774/DF – T5 – Quinta
Turma – Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca – J. 19.2.2019 – DJe 1.3.2019 e AgRg
no REsp 1731115/SC – T6 – Sexta Turma – Rel. Min. Nefi Cordeiro – J. 11.9.2018 –
DJe 24.9.2018).
Houve repouso noturno, a jurisprudência do Excelso Superior Tribunal
de Justiça entende que o repouso noturno incide em horário no qual a vigilância da
vítima é menos eficiente, estando o patrimônio mais vulnerável. Isso ocorre também
em ingresso em estabelecimento comercial e residência desabitada. "III - Incide a
majorante prevista no § 1.o do art. 155 do Código Penal, quando o crime é cometido
durante a madrugada, horário no qual a vigilância da vítima é menos eficiente e seu
patrimônio mais vulnerável, o que ocorre inclusive para estabelecimentos comerciais. IV
- A causa especial de aumento de pena do furto cometido durante o repouso noturno
pode se configurar mesmo quando o crime é cometido em estabelecimento comercial
ou residência desabitada, sendo indiferente o fato de a vítima estar, ou não,
efetivamente repousando. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça" (HC 501072/SC
– T5 – Quinta Turma – Rel Min. Félix Fischer - J. 6.6.2019 – DJe 11.6.2019). Pode
caracterizar-se mesmo se o crime é cometido em estabelecimento comercial ou
residência desabitada, sendo irrelevante o fato da vítima estar ou não repousando –

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008046-24.2015.8.26.0625 -Voto no 2392
8
precedentes do Superior Tribunal de Justiça – HC 501072/SC – T5 – Quinta Turma- Rel.
Min. Félix Fischer – J. 6.6.2019 – DJe 11.6.2019; não importa se realizado em via
pública, busca-se penalizar o período de maior vulnerabilidade para residência, lojas e
veículos – AgRg nos EDcl no REsp 1793735/SP – T5 – Quinta Turma – Rel. Min. Joel
Ilan Paciornik – J. 28.5.2019 – Dje 4.6.2019; a causa de aumento é aplicável à forma
qualificada do delito e não necessita se o local está habitado – HC 456927/SC – T6 –
Sexta Turma – Relatora Minstra Laurita Vaz – J. 12.3.2019 – DJe 28.3.2019; o Superior
Tribunal de Justiça tem-se manifestado no sentido da incidência da causa de aumento,
repouso noturno, mesmo em estabelecimento comercial vazio – AgRg no AREsp
1248218/PR – T6 – Sexta Turma – Rel. Min. Nefi Cordeiro – J. 27.11.2018 – DJe
6.12.2018 e não é necessário, para sua incidência, que as vítimas não estejam dormindo
no momento do crime ou, ainda, que tenha ocorrido em estabelecimento comercial ou em
via pública, dado que a lei não faz referência ao local do crime – AgRg no AREsp
1234013/PR – T5 – Quinta Turma – Rel. Min. Ribeiro Dantas – J. 23.8.2018 – DJe
3.9.2018, para exemplificar.
Inexistiu estelionato, engodo para obtenção de vantagem ilícita e, sim,
furto, subtração de coisa alheia de outrem. O recorrente adentrou na empresa, pelo muro,
alto, rompeu a porta e retirou dinheiro, além de cheques.
Na modalidade furto, não existe qualquer perdão judicial aplicável à
espécie.
As provas são robustas da participação da apelante no delito.
A pena merece pequeno reparo.
Na primeira fase, a pena-base pode ficar 1/6 acima do mínimo legal,
embora não haja antecedentes criminais ruins (fls. 294/295 – inexiste condenação com
trânsito em julgado), há duas qualificadoras, uma delas pode ser circunstância judicial
desfavorável (mostra-se cabível o incremento da sanção inicial do furto, porquanto
pacífico na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça a possibilidade de, sendo duas
qualificadoras, expressamente reconhecidas, utilizar uma para qualificar o crime e a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008046-24.2015.8.26.0625 -Voto no 2392
9
outra como circunstância judicial para exasperar a pena-base (AgRg no Resp
1770649/RS - T6 - Sexta Turma - Rel. Min. Sebastião Reis Júnior - J. 7.5.2019 - DJe
20.5.2019; HC 479583/SP – T5 – Quinta Turma – Rel. Min. Ribeiro Dantas - J. 5.2.2019
– DJe 13.2.2019; HC 413618/AP – T5 – Quinta Turma – Rel. Min. Ribeiro Dantas - J.
23.8.2018 – DJe 3.9.2018; HC 427179/PR – T5 – Quinta Turma – Rel. Min. Ribeiro
Dantas – J. 27.2.2018 – DJe 5.3.2018; AgRg no REsp 1630537/MS – T5 – Quinta Turma
– . 21.2.2017 – DJe 24.2.2017 e HC 358679/SP – T5 – Quinta Turma – Rel. Min. Jorge
Mussi – J. 23.8.2016 – DJe 31.8.2016), tendo-se dois (2) anos e quatro (4) meses de
reclusão e onze (11) dias-multa
Na segunda fase, pela confissão, Súmula 545 do ESTJ, atenuo a pena,
ficando ela em dois (2) anos de reclusão e dez (10) dias-multa (Súmul 231 do STJ).
Na terceira fase, inexistem causas de diminuição. Pelo repouso noturno,
aumento a pena de 1/3, chegando-se a dois (2) anos e oito (8) meses de reclusão e treze
(13) dias-multa.
A pena é final, pois mais nada a altera. Cada dia-multa fica no mínimo
legal, pela condição insatisfatória econômica.
O regime inicial da pena corporal seria o aberto.
O crime praticado é sem violência ou grave ameaça, sendo o apelante
primário e de bons antecedentes, incide o art. 33, § 2o, alínea "c", do Código Penal.
A pena corporal, tendo em vista a incidência do art. 44, § 2o, do Código
Penal, pode ser substituída tal qual estabelecido.
Ela será substituída por duas penas restritivas de direitos, quais sejam,
prestação de serviços à comunidade ou entidades públicas, por igual prazo da
condenação, de acordo com o art. 44, § 3o, do Código Penal, com fiscalização pelo Juízo
da Execução (art. 55 do Código Penal) e prestação pecuniária, 1 salário mínimo vigente,
à entidade pública ou privadas, com destinação social, a ser indicada no Juízo da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008046-24.2015.8.26.0625 -Voto no 2392
10
Execução.
Não há furto de bagatela.
Foram levados R$ 90,00 em dinheiro e 5 cheques, dois de R$ 350,00, 2 de
R$ 287,00 e um de R$ 286,00. Total de R$ 1.650,00. Esse valor não pode ser
considerado ínfimo.
Além disso, embora a vítima não tenha tido prejuízo de tudo, apenas de R$
90,00, o furto é crime instantâneo, ou seja, consuma-se no momento da inversão da posse
do bem. Nesse momento verifica-se o maior ou menor valor da "res furtiva".
Na realidade, se alguma indenização havia, o apelante deveria utilizar dos
meios normais, não furtar o dinheiro e os títulos de crédito.
III - Conclusão
Ante o exposto, vota-se pelo pelo provimento parcial do recurso,
redimensionando-se a pena para dois (2) anos e oito (8) meses de reclusão e treze (13)
dias-multa, subsiste no mais a r. sentença, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Recurso solto (fls. 340). Não é necessário decidir-se sobre possível
libertação.
EDISON TETSUZO NAMBA
Relator.